Tribunal: TJDFT
Processo: 0008508-97.1999.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA DATA DA CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR E/OU A AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INÉRCIA DO DISTRITO FEDERAL. NÃO VERIFICADA. ATOS QUE IMPEDEM A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA E O INÍCIO DA SUSPENSÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A prescrição intercorrente visa assegurar o princípio constitucional da duração razoável do processo. Tem por objetivo estabelecer prazo para a conclusão da execução e, assim, impedir a inércia do exequente.
2. No âmbito das execuções fiscais, a prescrição intercorrente está regulada no art. 40 da Lei 6.830/80, que prevê que o juiz suspenderá o curso da execução, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. Decorrido o prazo máximo de um ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
3. O prazo de um ano de suspensão da execução fiscal é iniciado automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou a ausência de bens penhoráveis, independentemente de pronunciamento judicial sobre a suspensão do feito. Tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Tema Repetitivo 566: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”
4. Embora a tese estabeleça o dever do juiz de declarar a suspensão da execução fiscal, o acórdão do REsp 1340553/RS (paradigma do Tema Repetitivo 566) deixa claro que o prazo de um ano de suspensão inicia-se automaticamente da data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do executado e/ou a inexistência de bens penhoráveis, mesmo que o juízo, ao intimar o ente público, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40 da Lei 6.830/80.
5. Na hipótese, o juízo fundamentou a ocorrência da prescrição intercorrente no transcurso do prazo de cinco anos contados da ciência da Fazenda Pública da primeira tentativa frustrada de localização de bens da executada em 29/11/2000. Todavia, a prescrição intercorrente não se configura pelo simples decurso do lapso temporal. É também necessária a caracterização da desídia do exequente em impulsionar a demanda. Precedentes do STJ.
6. Não houve inércia do Distrito Federal. Além disso, a decisão que determinou a suspensão do feito por um ano, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, foi proferida em 3/11/2017. Assim, o termo inicial da prescrição intercorrente deve ser 3/11/2018, de modo que ainda não se esgotou o prazo quinquenal.
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.